Tribunal: STJ
Processo: 0007368-71.2014.8.11.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2035709 - MT (2022/0337341-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOSE APARECIDO DA SILVA
EMBARGANTE
: JUVELINA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - MT011324O
EMBARGADO
: PEDRO LAERTE RABECINI
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PARO LOPES - MT012083
INTERES.
: CLOVES MORAES MASCARENHAS
INTERES.
: DELIS BRANDAO LIMA MASCARENHAS
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
EDENIR RIGHI - MT008484
ÁLVARO DA CUNHA NETO - MT012069
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
MULTA. ARTIGO 1.026 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Ausente o intuito meramente protelatório dos embargos a ensejar a
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e98d8733-3324-4ac4-958b-6777d58cbc7d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2035709 - MT (2022/0337341-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOSE APARECIDO DA SILVA
EMBARGANTE
: JUVELINA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - MT011324O
EMBARGADO
: PEDRO LAERTE RABECINI
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PARO LOPES - MT012083
INTERES.
: CLOVES MORAES MASCARENHAS
INTERES.
: DELIS BRANDAO LIMA MASCARENHAS
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
EDENIR RIGHI - MT008484
ÁLVARO DA CUNHA NETO - MT012069
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
MULTA. ARTIGO 1.026 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Ausente o intuito meramente protelatório dos embargos a ensejar a
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ APARECIDO DA SILVA
e JUVELINA RIBEIRO DA SILVA ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃONO
JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA
E VENDA. ÁREA RURAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTOSUBSTANCIAL E BOA-
FÉ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 283 /STF. LEGITIMIDADE DE
PARTE.
LITIGÂNCIA DEMÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO.
SÚMULA No 7/STJ.
INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
Documento eletrônico VDA52818097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: 19d37af3-4ebc-406e-9be4-df8320d148c5

3. No caso, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da existência ou não
de adimplemento substancial demandaria o reexame fático-probatório dos
autos, a atrair o óbice da Súmula no 7/STJ.
4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil não é automática, visto não se tratar de mera
decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 1.959).

Os embargantes aduzem omissão no julgado.
Pleiteiam que

"(...) seja sanada a omissão apontada, e, atribuindo-se os
necessários efeitos infringentes a estes aclaratórios, que seja reconhecida a
legitimidade dos embargantes/recorrentes para todos os termos desta ação,
reestabelecendo-se a r. sentença proferida na instância primeira" (e-STJ fl.
1.987).

A impugnação foi apresentada às e-STJ fls. 1.996/2.001 com pedido de multa
por recurso protelatório.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou de questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Em suas razões, os embargantes alegam omissão quanto ao argumento de
que possuem legitimidade para a causa.
Observa-se dos autos que o tribunal de origem concluiu que:

"(...)
Exposto o cenário, e em particular o fato de que José Aparecido e
Juvelina não fizeram parte do negócio jurídico que se pretende rescindir,
firmado entre Pedro, Cloves e Delis, necessário reconhecer a ilegitimidade
passiva ad causam arguida em sede de contestação.
Embora conste dentre os documentos colacionados um Termo de
Transação com Cessão de Crédito, no qual Cloves, Delis, José Aparecido,
Juvelina e Pedro supostamente acordam que o valor a ser recebido por Cloves
e Delis, seria pago diretamente a Pedro, certo é que se encontra assinado tão
somente por Cloves e Delis.
Certo também, que nenhum pagamento do negócio realizado entre
Cloves, Delis, José Aparecido e Juvelina, foi pago a Pedro. Aliás, os recibos
colacionados refletem exatamente o contrário, vale dizer, os pagamentos foram
realizados a favor de Cloves e Delis (fls. 179/183).
Logo, é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva de José
Aparecido e Juvelina, para excluí-los da presente demanda, cujo direito, se
houver, deve ser buscado em demanda própria. Com isso, condena-se o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC"
art. 85,
(e-
STJ fl. 1.375).

Dessa forma, a parte ora embargante não refutou os fundamentos trazidos no
tocante à ilegitimidade recursal, fazendo incidir, no caso, o óbice da Súmula no 283/STF.
Documento eletrônico VDA52818097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: 19d37af3-4ebc-406e-9be4-df8320d148c5

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL. RETIRADA DE
PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE. DOENÇA.
PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1.603.181/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE
OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo
regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude
da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 744.187/DF,
Especial, julgado em
DJe de
.
21/11/2018,
28/11/2018)
2. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os embargos
art. 1.022,
CPC/2015,
de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou
contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal' (AgInt nos
Rel. Ministro Gurgel de
EREsp 1.544.786/RS,
Faria, Primeira Seção, DJe de
.
16/6/2020)
4.
Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
AREsp 2.407.679/CE,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO.
SÚMULA N. 211/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que impede
esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
Documento eletrônico VDA52818097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: 19d37af3-4ebc-406e-9be4-df8320d148c5

julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor atualizado da causa,
com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa" (EDcl nos EDcl
no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro HUMBERTO
AREsp 2.270.307/MA,
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, pelo menos até o presente momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO, NEM
EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
.
ART. 1.026,
CPC/2015.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de montante
Súmula 7/STJ,
irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de
razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades de cada hipótese
concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito
indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido" (AgInt no AREsp 2.102.050/SP,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no artigo 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: 19d37af3-4ebc-406e-9be4-df8320d148c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.035.709 / MT
Número Registro: 2022/0337341-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073687120148110007 11979400 73687120148110007
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLOVES MORAES MASCARENHAS
RECORRENTE : DELIS BRANDAO LIMA MASCARENHAS
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
EDENIR RIGHI - MT008484
ÁLVARO DA CUNHA NETO - MT012069
RECORRENTE : JOSE APARECIDO DA SILVA
RECORRENTE : JUVELINA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - MT011324O
RECORRIDO
: PEDRO LAERTE RABECINI
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PARO LOPES - MT012083
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE APARECIDO DA SILVA
EMBARGANTE : JUVELINA RIBEIRO DA SILVA
Documento eletrônico VDA54007414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:29
Código de Controle do Documento: dd2f6514-3607-4f54-bf25-e87f6b3c4f22

ADVOGADO
: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - MT011324O
EMBARGADO : PEDRO LAERTE RABECINI
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PARO LOPES - MT012083
INTERES.
: CLOVES MORAES MASCARENHAS
INTERES.
: DELIS BRANDAO LIMA MASCARENHAS
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
EDENIR RIGHI - MT008484
ÁLVARO DA CUNHA NETO - MT012069
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:29
Código de Controle do Documento: dd2f6514-3607-4f54-bf25-e87f6b3c4f22